Tribunal: STF
Processo: RE 596277
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo extremo que se volta contra decisão que indeferiu o recurso, por tratar de matéria cuja ausência de repercussão geral já foi reconhecida por esta Suprema Corte.



    1. A matéria em discussão nestes autos já foi submetida ao crivo do Plenário, ainda que virtual, deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo que sua composição sofreu poucas alterações, desde então.



    2. Assim, afirmada a inexistência de repercussão geral desse tema, há pouco tempo, por esta Suprema Corte, não há razões a recomendar a eventual revisão de tal posicionamento.



    3. Agravo regimental não provido.